Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo por instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de alimentos. 1.1. A agravante requer a concessão de tutela de urgência para aumentar o valor dos alimentos provisórios, fixados em 15%, para 35% dos rendimentos brutos, ou de forma subsidiária fixar em 25% dos rendimentos brutos do salário bruto do agravado. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar vindicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se o valor fixado para os alimentos provisórios pelo juízo de origem está em conformidade com o binômio necessidade-possibilidade, considerando a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do CC, de forma que o montante fixado atenda ao padrão de vida compatível com a condição econômica do alimentante.
4. O trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade autoriza a readequação do encargo alimentar à realidade financeira do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: " 1. No caso em análise, não há motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada que fixou a verba alimentar provisória no montante equivalente a 15% sobre os vencimentos brutos do alimentante, deduzidos os compulsórios. 2. Com efeito, acolher o pleito da agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível, neste caso, com o rito do agravo por instrumento".

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07040358720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023; TJDFT, 0715888-59.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/01/2025.